Tribunal: TJMT
Processo: 0006408-21.2014.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006408-21.2014.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[H G DA S PARADELA - ME - CNPJ: 15.730.705/0001-31 (EMBARGADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), LOVEX LOCADORA DE VEICULOS LTDA (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 516.383.201-87 (ADVOGADO), MARCONDES BRAULIO DE PAIVA - CPF: 297.758.091-34 (ADVOGADO), RODOCON COSNTRUCOES RODOVIARIAS LTDA (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DE MELLO FILHO - CPF: 513.251.441-34 (ADVOGADO), RODOLFO GERMANO TAQUES - CPF: 039.576.841-10 (ADVOGADO), LOVEX VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 07.301.213/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO DE SOUZA NEVES - CPF: 881.301.851-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE EM RODOVIA – CULPA CONCORRENTE CONFIRMADA – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DAS PROVAS – FATO INOCORRENTE – PONTO OMISSO QUANTO ÀS NOTAS FISCAIS IMPUGNADAS NOS DANOS EMERGENTES – VÍCIO SANADO – RESULTADO DO JULGAMENTO ALTERADO EM PARTE – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1 - Não há falar em omissão ou contradição do voto condutor do ponto de vista da culpa corrente, estando perfeitamente demonstrada a existência de provas da má sinalização da estrada, impondo a confirmação de que a Embargante contribuiu para o acidente em concorrência com a conduta imprudente da empresa
Lovex Locadora de Veículos,
enquanto empregadora e responsável pelos atos do motorista
Everaldo de Souza Neves
, à razão de 50% para cada.

2 - Relativamente à impugnação das notas fiscais referentes aos reparos feitos no caminhão, de fato, tal argumento foi trazido no apelo da Embargante e deixou de ser enfretado no voto condutor.

3 – Não soa razoável admitir como prova de danos emergentes a Nota Fiscal emitida em Várzea Grande, mesma data de emissão de outra NF na cidade de Cáceres, distante mais de 200 km, relativa à prestação de serviços no mesmo veículo.

4 – Acolhe-se a impugnação da Nota Fiscal
n.o 1842 para o fim de
retificar o valor dos danos emergentes para R$ 19.339,86 (dezenove mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 0006408-21.2014.8.11.0006 – CÁCERES)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela empresa
Rodocon Construções Rodoviárias Ltda
. em virtude do acórdão proferido no ID 28951975, alegando omissão e contradição no julgado.

A Embargante asseverou que o aresto contém omissão quanto à análise do teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas
Everaldo de Souza Neves
e
Renan Defacia Calassara
, os quais são esclarecedores sobre a culpa exclusiva do condutor do veículo de propriedade da empresa
Lovex Locadora de Veículos
, em especial no trecho em que o próprio motorista (
Everaldo de Souza Neves
) confessa que havia sinalização na estrada informando a existência da obra.

Quanto à contradição, aduz que o aresto faz referência à ausência de “bandeirinhas”; todavia, assegura que a trafegabilidade no local do acidente ocorria nas duas pistas, sendo desnecessária a figura de “bandeirinhas”. Sustenta, ainda, que o acidente não ocorreu onde estava sendo realizada a obra, e sim a 01 (um) quilômetro de distância.

Especificamente sobre os danos emergentes, a Embargante questiona a idoneidade de 02 (duas) notas fiscais apresentadas pela Embargada na inicial. Trata-se das Notas Fiscais n.o 1842 e n.o 3259, e afirma que se contradizem, uma vez queforam emitidas no mesmo período por empresas distintas.

Com base nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos Aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020